Tribunal: STF
Processo: Inq 3499
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA DEFESA. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS INVESTIGAÇÕES MANIFESTADA PELO PARQUET. INVIABILIDADE DO ARQUIVAMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO PRECEDENTE FIRMADO NA AP 937-QO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O arquivamento de inquérito pelo Poder Judiciário, sem pedido prévio do Parquet, porquanto imprevisto na legislação processual penal, somente se legitima nas hipóteses excepcionalíssimas enumeradas no Regimento desta Corte, quando se revele manifesta a atipicidade da conduta ou a inexistência de crime. Precedentes.



    2. In casu, a Procuradoria-Geral da República asseverou a necessidade de se concluírem as investigações, esclarecendo que “os fatos apurados no presente apuratório ainda não foram elucidados, restando diligências pendentes para averiguar o real administrador da Arrozeira Beira Rio, já que se comprovou, por intermédio de informações da Receita Federal (fls. 492/493) sobre a incapacidade financeira dos sócios proprietários que adquiriram as cotas da empresa”.



    3. Incabível o arquivamento requerido pelo investigado, impondo-se o esgotamento das medidas de investigação consideradas viáveis e necessárias pelos órgãos de persecução penal.



    4. A competência do Supremo Tribunal Federal para fatos praticados por detentores de prerrogativa de foro, prevista no art. 102, I, a, da Constituição da República, “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (AP 937-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/05/2018).



    5. In casu, os fatos não estão relacionados ao mandato de Deputado Federal, razão pela qual não incide a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para seu processo e julgamento. Tampouco se encontra o processamento do feito na fase de julgamento, que permitiria a perpetuatio jurisdictionis, nos termos do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno.



    6. Consectariamente, diante do interesse do Parquet no prosseguimento das investigações e do fim da competência originária desta Suprema Corte para julgar o feito, a insurgência não merece acolhida.



    7. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.